Tribunal: STF
Processo: HC 263936
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MÃE DE CRIANÇA. ART. 112, § 3º, INC. V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. “ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA”. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PROIBIÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.210.619/SP.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente cumpre pena, em regime fechado, em virtude de condenação a 11 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). 



    3. Emitida a guia para cumprimento, a defesa formulou pedido de retificação do cálculo da pena, postulando a observância do lapso de 1/8 para a progressão de regime, conforme disposto no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal (LEP), com a redação dada pela Lei nº 13.769, de 2018, por ser a paciente mãe de duas crianças.



    4. O Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araraquara/SP indeferiu o requerimento. Assentou que, ante condenação por associação para o tráfico, não estaria atendido o requisito do art. 112, § 3º, inc. V, da LEP (“não ter integrado organização criminosa”).



    5. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. 



    6. Contra o acórdão proferido em segunda instância, formalizou-se recurso especial no STJ. O Ministro Relator negou-lhe provimento, ao que se seguiu o agravo regimental de que resultou no ato ora impugnado.



    7. Neste habeas corpus, a defesa sustenta preenchidos os requisitos legais para a observância, no tocante à progressão de regime, da fração de 1/8. Sustenta que o indeferimento do pedido viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade e da taxatividade penal, pois o art. 112, §3º, V, da LEP menciona apenas o impedimento à progressão especial para quem integrou organização criminosa, nos termos da Lei 12.850/2013, que exige quatro ou mais pessoas e estrutura ordenada, não podendo ser estendida ao tipo de associação ao tráfico, que envolve apenas duas ou mais pessoas. Argumenta que a decisão impugnada configura interpretação extensiva in malam partem, vedada pelo direito penal. Destaca que a paciente está presa desde 30/10/2023, após reforma de sentença absolutória, e que o crime data de 2017, evidenciando distanciamento da vida delitiva.



    8. Requer, liminarmente, a aplicação da fração de 1/8 para fins de progressão de regime. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para determinar a retificação do cálculo de penas e o reconhecimento do direito à progressão especial, com base no art. 112, §3º, III, da LEP, em respeito aos princípios constitucionais e à jurisprudência consolidada.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. A Lei nº 13.964, de 2019, modificando a disciplina de progressão de regime de pena, incluiu, no § 3º do art. 112 da LEP, requisitos especiais para a mulher gestante ou que seja mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Eis o teor do dispositivo:



    “(...) Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:  



    (...)



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; 



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; 



    V - não ter integrado organização criminosa.”



    10. O Superior Tribunal do Justiça, ao manter decisão do Juízo da Execução, assentou não estar atendido o que consta do referido inciso V, por ter sido a paciente condenada pelo crime de associação para o tráfico. Veja-se a ementa da decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APENADA COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. ART. 112, § 3º, DA LEP. CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL DE 1/8. IMPOSSIBILIDADE ÀS MÃES CONDENADAS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O entendimento consagrado neste Superior Tribunal de Justiça é o de que não apenas a condenação pelo delito específico de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, mas também todo aquele crime que enseje o concurso necessário de agentes em união estável e permanente voltada para práticas delitivas - como ocorre justamente com o crime de associação para o tráfico de drogas" (AgRg no HC n. 776.818/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 2, p. 16; grifos nossos).



    11. Entretanto, o Direito Penal é regido pelo princípio da legalidade estrita, segundo o qual somente a lei pode definir crimes e cominar penas. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Inquérito nº 1.145/PB, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa e com redação do acórdão pelo Ministro Gilmar Mendes, assentou que:



    “Não é possível abranger como criminosas condutas que não tenham pertinência em relação à conformação estrita do enunciado penal. Não se pode pretender a aplicação da analogia para abarcar hipótese não mencionada no dispositivo legal (analogia in malam partem). Deve-se adotar o fundamento constitucional do princípio da legalidade na esfera penal”. (Inq nº 1.145/PB, Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 19/12/2006, p. 04/04/2008; grifos nossos). 



    12. Assim, considerando que o preceito legal exige, como requisito para a progressão diferenciada, que a presa não tenha integrado “organização criminosa”, é vedada a ampliação interpretativa para abranger hipóteses não expressamente contempladas pelo legislador, como as condenações pelos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) ou, como no caso concreto, de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Qualquer interpretação extensiva nesse sentido implicaria violação direta ao princípio da legalidade penal.



    13. Nessa linha, firmou-se a jurisprudência da Segunda Turma do STF:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, §3°, DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. APENADA CONDENADA A CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À INCIDÊNCIA DA PROGRESSÃO MAIS BENÉFICA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL ABSTENHA-SE DE CONSIDERAR ANTERIOR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 112, § 3°, DA LEP. 



    1. A Constituição da República (art. 5°, XXXIX) assegura que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa. 



    2. Como se nota da leitura do art. 112, § 3°, V, da LEP, a lei somente veda a concessão de progressão especial à apenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    3. Como, in casu, está a se avaliar circunstância que impede a aplicação de patamar mais benéfico para a progressão de regime é vedada à analogia in malam partem, incidindo o princípio da legalidade estrita. 



    4. Não há, pela redação do art. 112, § 3°, da LEP restrição à progressão especial a quem cumpra pena por crime equiparado a hediondo, portanto o fato de a paciente cumprir pena por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) não é entrave ao reconhecimento da progressão especial, a qual deve incidir sobre o totum da reprimenda que lhe foi imposta (tanto ao crime de associação para o tráfico como ao próprio tráfico de drogas). 



    5. Ordem de habeas corpus concedida a fim de determinar que o Juízo a quo realize nova análise de progressão da pena total da paciente (tanto ao crime de tráfico como ao de associação para o tráfico), abstendo-se de considerar o crime de associação para o tráfico como óbice à progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3°, da LEP.”



     (HC nº 183.610/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 19/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 112, § 3º, INC. V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PROIBIÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. 1. A jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o art. 112, § 3º, inc. V, da Lei de Execução Penal abrange apenas o tipo penal do art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013, não cabendo ampliar o alcance da norma, sob uso de analogia in malam partem, para fazer alcançar os crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006), sob pena de violação ao princípio da legalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.667-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 10/01/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, §3°, DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. AGRAVO DESPROVIDO. I - A lei somente veda a concessão de progressão especial à condenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha participado de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). II - Agravo a que se nega provimento.”



    (HC nº 216.310-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos acrescidos). 



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 192, do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da Execução (Comarca de São José dos Campos/DEECRIM 9ª RAJ), no processo nº 10005279-56.2023.8.26.0520, que se abstenha de considerar a condenação da paciente por associação para o tráfico como óbice à progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal.



    15. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator